Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-20.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800236-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DO OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO, PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA Nº 112 DO STJ. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, PROVIDO.

1.

A suspensão da exigibilidade do débito tributário somente é admissível mediante o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo questionado, nos termos do art. 151, II do CTN.

2.

No mesmo sentido também o enunciado da Súmula 112/STJ, de seguinte teor: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

3.

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento

nº 0800236-20.2021.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09 de maio de 2022.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
com esteio no art. 1.015, parágrafo único do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da
3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/Pa
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº
0856436-22.2018.8.14.0301
,

suspendeu a execução fiscal proposta em face de
TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A.

Em síntese, trata-se de embargos à execução ajuizados em face da
Execução Fiscal nº

0808341-58.2018.8.14.0301, que objetiva a cobrança de crédito tributário materializado no Auto de Infração nº 012015510000148-0, no importe de R$ 1.357.241,11 (Um milhão e trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta e um reais, e onze centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 2017570003642-0.

O executado ingressou com cautelar fiscal para garantir o débito da presente execução fiscal (processo nº 0806278-60.2018.8.14.0301), sendo reconhecida a garantia Ofertada mediante Apólice de Seguro nº 059912018005107750012589000000 no valor de R$ 1.695.812, 56 (um milhão, seiscentos e noventa e cinco mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), emitida pela SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS.

Após, movida Ação de Execução Fiscal (nº 0808341-58.2018.814.0301), a garantia apresentada foi transferida para os referidos autos.

Apresentados embargos à execução, a empresa executada pugnou, em razão do aceite da Apólice de Seguro Garantia fosse suspensa exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, V do CTN, bem como a, suspensão de todas as medidas coercitivas, para que as operações da Embargante retornem à regularidade, ou seja, alterando sua situação cadastral para “Ativo Regular”, de modo a possibilitar a continuidade das operações da Embargante no Estado do Pará e baixado o protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Ante a decisão que concedeu os pedidos requeridos, o fisco estadual interpôs o presente Agravo de Instrumento, argumentando que a mera apresentação de seguro garantia não é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas tão somente possui o condão de determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Afirma que a suspensão do crédito encontra previsão legal no art. 151 do CTN, e apenas o depósito em dinheiro e no montante integral devido, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se estendendo a possibilidade ao oferecimento de seguro-garantia e/ou fiança bancária.

Desta feita, requereu seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada, por não se encontrar a garantia ofertada dentre aquelas que resultam na suspensão da exigibilidade do crédito tributário (at. 151 do CTN).

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, concedi o efeito requerido ante a presença de seus requisitos legais.

Apresentadas contrarrazões (ID. 4787601), a empresa agravada refutou as razões recursais, pugnando seja negado provimento ao Agravo de Instrumento para que se seja mantida a decisão agravada que determinou que o Fisco Estadual promova a alteração da situação cadastral da Agravada, para “Ativa Regular”, da Inscrição Estadual nº 15.236.479-0, bem como determinou a suspensão da exigibilidade do crédito constante no AINF nº 012015510000148-0.

Na sequência, interpôs Agravo Interno visando a reconsideração da decisão
ad quem
. (ID. 4788357)

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID. 5056254), reiterando o já aduzido para que seja mantida a decisão proferida por esta magistrada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, consigno restar prejudicado o Agravo Interno, ante a apreciação do mérito recursal.

Sem delongas, vislumbro razão às razões levantadas pelo Estado Agravante, conforme passo a explicar.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial é medida excepcional e só utilizada quando há equívoco perceptível de plano.

Ademais, sua possibilidade é prevista no Código Tributário Nacional, em seu artigo 111, inciso I, devendo ser interpretada de forma literal. Em assim sendo, a única hipótese que autorizaria a suspensão da exigibilidade do auto em questão seria o depósito do seu montante integral, uma vez que aludida suspensão se encontra taxativamente prevista no rol exaustivo do artigo 151 do Código Tributário Nacional, que aqui transcrevo:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

A
rt. 111.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I
- suspensão ou exclusão do crédito tributário

Com efeito, certo é que a prestação de caução, mediante o oferecimento de bens pertencentes à agravada, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas tão somente de garantir a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

Subsidiando o entendimento, vale mencionar o enunciado sumular nº 112 do STJ:

O depósito somente suspende a exigibilidade do credito tributário se for integral e em dinheiro.

Amparando este entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CAUÇÃO REAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 112 DO STJ.

1 – Sendo o agravo de instrumento um recurso secundum eventum litis, deve o julgador, em sua apreciação, ater-se ao acerto ou desacerto do ato recorrido, não se podendo imiscuir em questões estranhas e/ou meritórias, ainda não analisadas, sob pena de supressão de instância.

2 – Para o deferimento de tutela de urgência de natureza antecipada faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito da parte postulante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme normatiza o art. 300 do CPC.

3 –
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é cabível nas hipóteses expressamente previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, dentre as quais não está arrolada a prestação de caução consistente na oferta de garantia real, a afastar a verossimilhança da alegação, inviabilizando, assim, a concessão da tutela de urgência postulada na exordial. Inteligência da Súmula n.º 112 do Superior Tribunal de Justiça
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJGO – Agravo de Instrumento nº 5434107-98.2017.8.09.0000 – Relator: Doutor Marcus da Costa Ferreira – 6ª Câmara Cível – Julgado em: 17/05/2018 – DJe de 17/05/2018). (grifo meu)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CAUÇÃO. INCOMPORTABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 112 DO STJ. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

1. Não cabe à instância recursal apreciar, em sede de agravo de instrumento, matéria que extrapola os limites impostos pelo decisório, por não ter sido objeto de exame prévio pelo magistrado de primeiro grau.

2.
A caução em bens pertencentes ao agravante não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da tributário, matéria essa já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 112/STJ), em interpretação ao art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

3.
O art. 111 do CTN estabelece que a interpretação da legislação tributária deve ser literal para os casos de suspensão ou exclusão do crédito tributário, de modo que taxativo o rol das hipóteses de suspensão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO – Agravo de Instrumento nº 5131526- 23.2016.8.09.0000 – Relator: Des. Orloff Neves Rocha – 1ª Câmara Cível – Julgado em: 23/02/2017 – DJe de 23/02/2017). (grifo meu)

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
09
de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/05/2022